Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700534-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA PACIENTE: ROBISTANIA DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA em favor de ROBISTANIA DA SILVA CARVALHO, presa, no âmbito do Inquérito Policial no 0700089-15.2025.8.07.0008, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, caput, combinado com artigo 14, II, do Código Penal, tendo a Juíza de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, Dra. Vívian Lins Cardoso Almeida, convertido a prisão em flagrante pela prisão preventiva. O Impetrante narra que a Paciente sofreu “agressões verbais, psicológicas e de ameaças de morte por parte do companheiro, circunstâncias que já se repetiam e eram presenciadas por seus filhos menores” e que “na ocasião, o agressor encurralou a paciente em um cômodo de sua residência, restringindo seus movimentos e colocando sua integridade física e vida em risco iminente”, o que a levou a, em um ato de desespero, desferir “uma única facada contra o agressor, ocasionando uma lesão que, conforme os laudos, imagens, vídeos e informações disponíveis (anexo), não incidiu em real risco à vida do ofendido” (Num. 67745763 - Pág. 2). Prossegue aduzindo que, cessada a violência por parte do ofendido, a Paciente “demonstrou claramente sua intenção de cooperar, cessou a reação interrompendo de imediato sua conduta e passou a prestar pronto socorro ao ofendido, acionando a Portaria Condominial, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)”, mas que, apesar disso, “mesmo diante do evidente contexto de legítima defesa e das circunstâncias que atenuam o ocorrido, a autoridade coatora procedeu à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, utilizando como justificativa genérica a garantia da ordem pública, sem embasamento em elementos concretos que sustentem tal necessidade” (Num. 67745763 - Pág. 2). Alega que a prisão preventiva é medida excepcional e que somente é cabível se as circunstâncias concretas a justificarem, não importando a gravidade do crime em abstrato e que, no caso, “embora constem dos autos indícios da materialidade e da autoria do delito imputado à paciente, bem como o preenchimento do requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não há evidências concretas de que a liberdade da paciente represente risco à ordem pública ou qualquer outra justificativa apta a sustentar a prisão preventiva” (Num. 67745763 - Pág. 3). Sustenta que “a situação vivenciada pela paciente deve ser contextualizada: trata-se de uma mulher primária, de bons antecedentes, que reside no mesmo endereço há anos, possui emprego fixo há mais de duas décadas e é a única provedora de seus quatro filhos, dois deles menores de 12 anos” e que tais “circunstâncias evidenciam a ausência de periculosidade concreta por parte da paciente, que, longe de representar um risco à sociedade, é vítima de um ciclo de violência doméstica comprovado por vídeos, áudios e testemunhos que integram os autos” (Num. 67745763 - Pág. 3). Defende que, ausente o periculum libertatis e considerando a necessidade de garantir a subsistência dos seus filhos, a manutenção da prisão da Paciente é desproporcional, sendo cabível a substituição por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Afirma que “a decretação da prisão preventiva da paciente, sem fundamentação idônea e específica, configura afronta direta às garantias constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal)” e que “no presente caso, inexistem elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva como meio necessário para garantia da ordem pública ou qualquer outra finalidade prevista no artigo 312 do CPP!, porque “a paciente, além de ser primária e possuir bons antecedentes, reúne todas as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa (...), emprego estável há mais de 20 anos e a condição de provedora exclusiva de quatro filhos, dois deles menores de 12 anos” (Num. 67745763 - Pág. 4). Pondera que “a manutenção da prisão cautelar impõe graves consequências não apenas à paciente, mas também à sua família, colocando em risco sua subsistência e privando seus filhos do direito fundamental ao convívio familiar, assegurado pelo artigo 227 da Constituição Federal” (Num. 67745763 - Pág. 4). Aduz que “a conduta adotada pela paciente ocorreu em um contexto excepcional e absolutamente único, no qual sua ocorrência foi motivada por um estado de desespero e temor iminente por sua vida”, porquanto “vítima de um ciclo reiterado de violência doméstica, viu-se obrigada a reagir em defesa legítima diante de uma agressão injusta e atual, conforme disposto no artigo 25 do Código Penal” (Num. 67745763 - Pág. 6). Acrescenta que “ao desferir uma única facada no agressor, o paciente não demonstrou qualquer intenção de matar ou agir de forma premeditada, mas tão somente buscou proteger a própria integridade física diante de uma ameaça grave e imediata”, tratando-se “de uma situação que foge à normalidade das análises típicas e jurídicas de uma tentativa de homicídio, uma vez que foi moldada por situações extremas de pressão psicológica e física, agravadas pelo histórico de abusos sofridos” (Num. 67745763 - Pág. 6). Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida em audiência de custódia que convertera a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em consulta ao sistema PJe de Segunda Instância, verifica-se que contra a mencionada decisão já fora impetrado em favor da Paciente outro Habeas Corpus, de no 0700193-31.2025.8.07.0000, distribuído à Terceira Turma Criminal em 07/01/2025, sob a relatoria do eminente Desembargador Sandoval Oliveira. Naqueles autos, o pleito liminar foi indeferido em 09/01/2025, nos seguintes termos: “Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de ROBISTÂNIA DA SILVA CARVALHO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. A paciente foi presa em flagrante no dia 07/01/2025, sob a acusação de ter cometido o crime de tentativa de homicídio em face de seu companheiro. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão da paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Informa, ainda, possuir dois filhos menores, de 09 e 12 anos de idade, os quais vivem exclusivamente sob os cuidados da genitora, haja vista estar o pai em local incerto e não sabido. Alega a inexistência de indícios de que a paciente, em liberdade, ofereça risco à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois a indiciada apenas golpeou a vítima com uma faca para se defender, pois ela própria já havia sido ofendida e por ele ameaçada em situações pretéritas. Assevera ser indispensável para a decretação da medida questionada, além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, ausente no caso. Ressalta a possibilidade de, ao final do processo e em caso de condenação, a segregação cautelar ser mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja a paciente imediatamente colocada em liberdade. Subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0700089-15.2025.8.07.0008) haver sido a paciente presa em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio tentado). Em audiência de custódia (ID 222057036, na origem), o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, assim argumentando: ‘No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de tentativa de homicídio, crime que demonstra periculosidade. Consta do APF que a autuada desferiu uma facada no seu companheiro, lesionando-o. A vítima foi encaminhada ao HRPa, devido à gravidade do estado de saúde. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROBISTANIA DA SILVA CARVALHO, nascido em 22/02/1981, filho de SILVIO CALDEIRA DE CARVALHO e VERONICA DA SILVA CARVALHO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO’ (grifos acrescidos) No caso, conforme Ocorrência no 215/2025-0 (ID 22048474, na origem), a paciente foi presa em flagrante por agentes da Polícia Militar, tendo o condutor do flagrante narrado haver sido acionado via COPOM para atender chamado de esfaqueamento. Ao chegarem no local, o ofendido, José Leite Ribeiro, já estava sendo atendido e encaminhado ao Hospital do Paranoá por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Se deslocaram, então, ao apartamento da vítima, onde estava a paciente, que assumiu ter sido a responsável pela facada no companheiro. O condutor do flagrante narrou, ainda, que a paciente ‘explicou que já convive com companheiro há cerca de dois anos, e que há muito tempo vem sendo vítima de violência doméstica por parte dele. Todavia, nunca registrou nenhuma ocorrência, eis que ele a ameaçava de morte. Sobre os fatos ocorridos, a autora alegou legítima defesa e informou que desferiu um único golpe de faca no companheiro, durante uma discussão, logo após ele ter partido para cima dela, em estado de embriaguez. Como defesa, disse que foi até a cozinha, pegou uma faca na pia e acertou um único golpe em JOSÉ, na região da barriga. Logo em seguida, ao perceber a quantidade de sangue no local, desceu rapidamente e pediu para que o porteiro acionasse a polícia e os bombeiros, admitindo ter esfaqueado o companheiro. Depois, a autora contou que subiu ao apartamento, colocou a vítima sentada no sofá, e juntos ficaram aguardando a chegada do socorro. Segundo o depoente, a autora estava bastante chorosa e desesperada. A faca utilizada no crime foi apresentada pela autora e devidamente recolhida pela equipe’. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, a autoridade judiciária converteu o flagrante em preventiva, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, consignando, ainda, a reprovabilidade do delito, a necessidade de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. De fato, configura-se inegável a gravidade e reprovabilidade social do comportamento da paciente - a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública. Ademais, conforme arquivo de mídia acostado aos autos de origem pela autoridade policial (ID 222048479, origem), a vítima, no leito do hospital, relata que estava em casa com a paciente quando esta recebeu uma ligação do ex-marido, gerando uma discussão entre em ambos. Narrou que, durante a discussão, a paciente quis sair de casa e ele a empurrou para dentro do quarto, momento no qual levou a facada. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante a impetrante alegue ter agido em legítima defesa, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada, pois a referida tese deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. A prova da existência do crime e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar da própria confissão dos fatos pela paciente. Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade, como alhures demonstrado. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos em face dos elementos analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais da paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Já o argumento da desproporcionalidade daprisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente pode confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Por fim, no tocante aos requisitos para a prisão domiciliar, é cediço que os artigos 318, inciso III e V, e 318-A do CPP autorizam a conversão perseguida à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, sempre que não haja cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. No entanto, a impetrante não submeteu a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: ‘(...) 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegação da paciente de ser mãe de criança, deve ser apresentado primeiramente ao juiz natural do feito, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1659542, 0739771-06.2022.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 14/02/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.” Importa observar que, naquele Feito, foram prestadas as informações pela autoridade impetrada e os autos foram remetidos ao Ministério Público para parecer. Por sua vez, a presente Impetração, realizada no Plantão Judicial de Segunda Instância, não traz qualquer alegação de fato novo eventualmente ocorrido nos poucos dias que se passaram desde a Impetração anterior. A petição inicial apenas reproduz o pedido de revogação da prisão preventiva, desta vez alegando que seria possível a fixação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP em substituição. Trata-se, portanto, de reiteração de medida anteriormente distribuída. Ressalte-se que somente é “admissível a impetração de um segundo habeas corpus para o reexame da prisão preventiva quando sobrevém novo fato juridicamente relevante, que inaugura novo cenário fático-processual apto a ensejar uma segunda análise do preenchimento dos requisitos da segregação cautelar” (Acórdão 1395130, 07388724220218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o que, definitivamente, não é o caso ora em análise, já que, repita-se, não há alegação de fato novo, e a medida se volta contra o mesmo ato que afirma constituir constrangimento ilegal. No mesmo sentido alinho o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando o presente habeas corpus de mera reiteração de writ anterior – com o mesmo objeto, contra a mesma decisão e sem mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração –, deve ser mantida a decisão que o inadmitiu liminarmente. 2. Ademais, a decisão ora impugnada, que indeferiu ao paciente a prisão domiciliar, foi adequadamente combatida pelo recurso de agravo em execução, cujo pedido de liminar foi apreciado e indeferido, e que, já pautado em sessão da Segunda Turma Criminal, aguarda o julgamento pelo colegiado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus.” (Acórdão 1406947, 0704798-25.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 24/03/2022.). Nesse contexto, a presente Impetração, ao que tudo indica, é inadmissível. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão oportuna ao juiz natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial